Tribunal: STJ
Processo: 0463301-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055123 - SP (2025/0463301-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO FERREIRA LIMA BERTOCHI (PRESO)
ADVOGADOS
: HENRIQUE TREMURA LOPES - SP318984
LUCIANO MACRI NETO - SP230096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CABIMENTO. HABEAS

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
CORPUS
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
contra acórdão transitado em julgado.
2. Nas razões recursais, a defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que a abordagem
policial e o ingresso domiciliar ocorreram sem mandado judicial e sem consentimento formal
válido, baseados apenas em denúncia anônima desacompanhada de diligência prévia. Argumentou
que as provas derivadas seriam ilícitas e que o caso autorizaria o exame do mérito ou a concessão
da ordem de ofício, conforme jurisprudência do STJ e do STF. Requereu a nulidade das provas
obtidas e derivadas, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, o reconhecimento
do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o,
com readequação da pena e do regime
Lei 11.343/2006)
inicial, além da substituição por penas restritivas de direitos.
3. A decisão recorrida não conheceu do
, considerando que a defesa buscava
habeas corpus
desconstituir condenação acobertada pela coisa julgada, caracterizando o habeas corpus como
substitutivo de revisão criminal, o que não é admitido pelo STJ e pelo STF, salvo em casos de
manifesta ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para desconstituir condenação transitada em julgado, diante da
alegação de ilegalidade na abordagem policial e no ingresso domiciliar sem mandado judicial ou
consentimento válido.
5. Saber se há manifesta ilegalidade na decisão que não conheceu do
mantido
habeas corpus
afastado o tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA53234505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: 6e97fdb3-b71e-4b54-a1c7-acf67370e2e3

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Corte possui competência para revisão criminal apenas de seus próprios julgados, conforme o
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
7. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
habeas corpus
manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, conforme entendimento do STF e do STJ.
8. No caso concreto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão recorrida, pois a busca
domiciliar decorreu de flagrante, com o agravante previamente surpreendido em via pública na
posse de drogas, além de haver denúncias anônimas sobre tráfico em sua residência, bem como
há elementos probatórios corroborados pelas instâncias ordinárias, como mensagens extraídas de
seu celular e apreensão de balança de precisão que indicam a habitualidade na traficância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
"O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
habeas corpus
manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado".
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, XI, LVI e LXIII; CR/1988,
I, "e"; CPP,
e § 1o;
art. 5
art. 105,
art. 157, caput
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 958.212/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC 940.391/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
12/3/2025,
19/3/2025;
Sexta Turma, julgado em
DJEN
STJ, AgRg no HC n. 961.564/SC, Rel.
19/3/2025,
24/3/2025;
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53234505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: 6e97fdb3-b71e-4b54-a1c7-acf67370e2e3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055123 - SP (2025/0463301-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO FERREIRA LIMA BERTOCHI (PRESO)
ADVOGADOS
: HENRIQUE TREMURA LOPES - SP318984

LUCIANO MACRI NETO - SP230096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CABIMENTO. HABEAS

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
CORPUS
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
contra acórdão transitado em julgado.
2. Nas razões recursais, a defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que a abordagem
policial e o ingresso domiciliar ocorreram sem mandado judicial e sem consentimento formal
válido, baseados apenas em denúncia anônima desacompanhada de diligência prévia. Argumentou
que as provas derivadas seriam ilícitas e que o caso autorizaria o exame do mérito ou a concessão
da ordem de ofício, conforme jurisprudência do STJ e do STF. Requereu a nulidade das provas
obtidas e derivadas, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, o reconhecimento
do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o,
com readequação da pena e do regime
Lei 11.343/2006)
inicial, além da substituição por penas restritivas de direitos.
3. A decisão recorrida não conheceu do
, considerando que a defesa buscava
habeas corpus
desconstituir condenação acobertada pela coisa julgada, caracterizando o habeas corpus como
substitutivo de revisão criminal, o que não é admitido pelo STJ e pelo STF, salvo em casos de
manifesta ilegalidade.
Documento eletrônico VDA53277343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:09
Código de Controle do Documento: 8db9071a-cbfa-4a41-a946-5a8d533f95c0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para desconstituir condenação transitada em julgado, diante da
alegação de ilegalidade na abordagem policial e no ingresso domiciliar sem mandado judicial ou
consentimento válido.
5. Saber se há manifesta ilegalidade na decisão que não conheceu do
mantido
habeas corpus
afastado o tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Corte possui competência para revisão criminal apenas de seus próprios julgados, conforme o
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
7. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
habeas corpus
manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, conforme entendimento do STF e do STJ.
8. No caso concreto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão recorrida, pois a busca
domiciliar decorreu de flagrante, com o agravante previamente surpreendido em via pública na
posse de drogas, além de haver denúncias anônimas sobre tráfico em sua residência, bem como
há elementos probatórios corroborados pelas instâncias ordinárias, como mensagens extraídas de
seu celular e apreensão de balança de precisão que indicam a habitualidade na traficância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
"O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
habeas corpus
manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado".
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, XI, LVI e LXIII; CR/1988,
I, "e"; CPP,
e § 1o;
art. 5
art. 105,
art. 157, caput
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 958.212/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC 940.391/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
12/3/2025,
19/3/2025;
Sexta Turma, julgado em
DJEN
STJ, AgRg no HC n. 961.564/SC, Rel.
19/3/2025,
24/3/2025;
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.
Documento eletrônico VDA53277343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:09
Código de Controle do Documento: 8db9071a-cbfa-4a41-a946-5a8d533f95c0

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL AUGUSTO FERREIRA
, contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
LIMA BERTOCHI
habeas corpus
transitado em julgado.
Nas razões recursais, a defesa reafirma que há flagrante constrangimento ilegal, pois a
persecução penal teve origem em abordagem policial seguida de ingresso domiciliar sem mandado
judicial e sem consentimento formal válido, baseado apenas em denúncia anônima
desacompanhada de diligência prévia; e em “confissão informal” colhida sem prévia informação
do direito constitucional ao silêncio (art. 5o, LXIII, Constituição da República), o que torna ilícitas
as provas derivadas (arts. 5o, XI e LVI, Constituição da República;
caput e § 1o, CPP);
art. 157,
que, mesmo diante do entendimento restritivo quanto ao habeas corpus substitutivo, o caso autoriza
o exame do mérito ou a concessão da ordem de ofício, à luz da jurisprudência do STJ e do STF.
Sustenta, ainda, ser devida a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o,
,
Lei 11.343/2006)
dada a primariedade, a menoridade relativa à época dos fatos e a apreensão de pequena quantidade
de maconha (195,68 g), pugnando pela redução máxima, regime inicial aberto e substituição da
pena por restritivas (e-STJ, fls. 3368-3372).
Requer: a) a apresentação do feito em mesa e a concessão de medida liminar para
reconsiderar a decisão agravada e conceder a ordem, reconhecendo a ilegalidade da abordagem e
da invasão de domicílio, declarando nula toda a prova obtida e as derivadas, com expedição de
alvará de soltura; b) subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o,
em seu patamar máximo, com readequação da pena e do regime inicial e
Lei 11.343/2006)
substituição por restritivas (art. 44 do CP); c) em eventual não conhecimento do habeas corpus, a
concessão da ordem de ofício, nos mesmos termos (e-STJ, fls. 3373).
É o relatório.

VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Conforme posto na decisão recorrida, a defesa busca desconstituir condenação
acobertada pela coisa julgada, o que confere a este
nítidas características
habeas corpus
revisionais.
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados,
de acordo com o
alínea "e", da Constituição da República. Ademais, uma vez
art. 105, inciso I,
Documento eletrônico VDA53277343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:09
Código de Controle do Documento: 8db9071a-cbfa-4a41-a946-5a8d533f95c0

priorizando o uso racional do habeas corpus e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP, o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial
impugnado.
No caso, da leitura atenta do acórdão impugnado, não se identifica o manifesto
constrangimento sustentado pela defesa, pois a busca domiciliar decorreu nos limites do flagrante,
uma vez que o ora agravante foi previamente surpreendido em via pública na posse de drogas e já
havia denúncias anônimas sobre a prática da traficância em sua residência. Anote-se, ainda, que as
instâncias ordinárias concluíram pela habitualidade delitiva do condenado em razão das mensagens
extraídas do seu celular e da apreensão de balança de precisão na residência - objeto comumente
utilizado na traficância. Tem-se a hipótese, portanto, de não conhecimento do habeas corpus (e-
STJ, fl. 18).
No mesmo sentido, confira: STJ, AgRg no HC 958.212/SP, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC 940.391/MG,
12/3/2025,
19/3/2025;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
STJ,
19/3/2025,
24/3/2025;
AgRg no HC n. 961.564/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53277343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:09
Código de Controle do Documento: 8db9071a-cbfa-4a41-a946-5a8d533f95c0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0463301-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.055.123 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15008539820208260594 22148582020 22211234120208260000
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: HENRIQUE TREMURA LOPES
ADVOGADOS
: HENRIQUE TREMURA LOPES - SP318984
LUCIANO MACRI NETO - SP230096
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL AUGUSTO FERREIRA LIMA BERTOCHI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO FERREIRA LIMA BERTOCHI (PRESO)
ADVOGADOS
: HENRIQUE TREMURA LOPES - SP318984
LUCIANO MACRI NETO - SP230096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU ORALMENTE: DR. HENRIQUE TREMURA LOPES (P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548504=119452281@
2025/0463301-4 - HC 1055123 Petição : 2025/0118431-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:01:07
Código de Controle do Documento: 2AD0378C-C5F8-4D25-99C7-36C6FA7BC5D5